Tribunal: STF
Processo: ARE 1382377
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES – INFRAÇÃO À RESOLUÇÃO Nº 4.799/15 - NÃO APLICAÇÃO DOCÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - ILEGALIDADE DA INFRAÇÃO – NÃO-OCORRÊNCIA -NORMA MAIS BENÉFICA – RETROATIVIDADE.



    - A ANTT detém competência para estabelecer padrões e normas técnicas complementares relativos às operações de transporte terrestre de cargas especiais e perigosas, bem como dispor sobre as infrações, sanções e medidas administrativas aplicáveis aos serviços de transportes, que lhe foi legalmente atribuída pela Lei nº 10.233 /2001.



    - Deve ser afastada a aplicação de infração de trânsito prevista no CTB, pois a fiscalização e a consequente autuação decorrem de norma específica da entidade autárquica (Resolução n. 3.056/2009 - ANTT), não se tratando de hipótese de infração de trânsito.



    - O auto de infração lavrado não está condicionado à existência de filmagem/gravação, fotos da infração, pois os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade.



    - O art. 5º, XL, da Constituição da República prevê a possibilidade de retroatividade da lei penal, sendo cabível extrair-se do dispositivo constitucional princípio implícito do Direito Sancionatório, segundo o qual a lei mais benéfica retroage no caso de sanções menos graves, como a administrativa (STJ - AgIntno REsp: 1602122 RS 2016/0134361-2, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 07/08/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2018).



    - Recurso parcialmente provido."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Inicialmente, deve ser afastada a aplicação das regras dispostas no CTB, pois a fiscalização e a consequente autuação decorreram de norma específica da entidade autárquica, não se tratando de hipótese de infração de trânsito.



    A ANTT detém competência para estabelecer padrões e normas técnicas complementares relativos às operações de transporte terrestre de cargas especiais e perigosas, bem como dispor sobre as infrações, sanções e medidas administrativas aplicáveis aos serviços de transportes, que lhe foi legalmente atribuída pela Lei nº 10.233/2001.



    Cuida-se de infração em face de ato normativo próprio da ANTT, em decorrência de seu poder de polícia e, por esta razão, não é possível a aplicação de infração prevista no Código de Trânsito Brasileiro ao presente caso.



    Com isso, verifica-se que a aludida resolução foi elaborada pela entidade autárquica no regular exercício de suas atribuições legais, sendo compatível com a política nacional de transportes. Desse modo, inexiste violação ao princípio da legalidade, haja vista que não houve disposição acerca de matéria que só por lei pode ser regulada.



    (...)



    Ressalta-se que a ANTT autuou o apelante, repita-se, por infração ao inciso I do art. 36, da Resolução nº 4.799/2015 da ANTT, ou seja, por ter o transportador se evadido da fiscalização. O cometimento dessa infração, em sua redação original, sujeitava o autuado ao pagamento de multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).



    No entanto, foi editada a Resolução nº 5.847 de 21 de maio de 2019, que alterou o referido dispositivo, senão vejamos:



    (...)



    Desse modo, observa-se que novo ato normativo prevê a pena de multa no valor de R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais) para o infrator que obstruir ou, de qualquer forma, dificultar a fiscalização durante o transporte rodoviário de cargas.



    (...)



    Destarte, cabível o parcial provimento do recurso para, tão somente, reconhecer como valor devido a quantia de R$ 550,00, a título de multa aplicada, com espeque na alteração promovida pela Resolução n. 5.874 de 21 de maio de 2019 da ANTT."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente